Tribunal: TJES
Processo: 5000687-19.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Multa por Descumprimento de Ordem Judicial
Data de julgamento: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000687-19.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AGNALDO DA SILVA BARBOSA

AGRAVADO: FERNANDA GOMES SALUME

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. MANUTENÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu pedido de tutela antecipada em ação de exibição de documento, proposta por inventariante visando à obtenção de contrato de promessa de compra e venda relacionado a imóvel integrante do espólio.
2. A decisão agravada determinou a exibição do documento, com base na relevância da prova para a regularização da cadeia dominial do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a manutenção da tutela antecipada que determinou a exibição de documento, diante da alegação de que o agravante não possui mais o contrato solicitado e que não detém obrigação de guarda.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do art. 397 do CPC, para o deferimento da exibição de documento, exige-se apenas a indicação da circunstância que faça crer que a parte contrária está na posse do documento.
5. O agravante atuou como intermediário na negociação do imóvel e juntou documentos relacionados ao bem nos autos, o que autoriza a presunção de posse do documento requisitado.
6. A ação autônoma de exibição de documento possui natureza satisfativa, sendo desnecessária a demonstração de urgência para o deferimento da tutela.
7. A jurisprudência do STJ reconhece a legitimidade da exibição pelo procedimento comum, desde que atendidos os requisitos legais, como verificado no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A ação de exibição de documento possui natureza satisfativa, prescindindo da demonstração de urgência. 2. É cabível a antecipação de tutela para compelir a parte à exibição de documento quando presentes indícios suficientes de que o requerido participou da relação jurídica e possa estar de posse do documento.”
_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 396, 397, 398.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1803251/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 22.10.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000687-19.2025.8.08.0000

AGVTE:
AGNALDO DA SILVA BARBOSA

AGVDO:
FERNANDA GOMES SALUME

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conforme relatado,
cuida-se

de
recurso de
a
gravo de
i
nstrumento interposto por
AGNALDO DA SILVA BARBOSA
em face da decisão interlocutória que deferiu o pedido de tutela antecipada na ação de exibição de documentos, proposta por
FERNANDA GOMES SALUME
, na qualidade de inventariante do espólio de Michel Salume, visando à obtenção do Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda Irrevogável e Irretratável do imóvel localizado no Loteamento São Judas Tadeu, em Guarapari/ES.

Em sede recursal, o agravante sustenta que não possui o referido documento, pois já o entregou aos herdeiros do de cujus, e que não detém responsabilidade pela guarda do contrato, uma vez que atuou apenas como intermediário na negociação entre as partes. O agravante alega, ainda, que a ordem de exibição é impossível de ser cumprida, visto que não está em sua posse o documento requisitado, e que a imposição de multa por descumprimento seria indevida, configurando um risco de prejuízo irreparável.

P
ois bem.

N
a origem, a agravada relata na exordial que, ao reunir os documentos necessários para ingressar com o inventário, tendo o conhecimento do negócio jurídico referente ao imóvel lote de terreno n. 07, da quadra 14-A, do Loteamento São Judas Tadeu, em Guarapari/ES, iniciou a busca pelo contrato de compra e venda, uma vez que não possuía nenhum documento relativo ao imóvel mencionado.

Após algumas diligências, aduz a ora autora que conseguiu apenas a primeira página do Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda Irrevogável e Irretratável, onde indica como vendedores a primeira requerida, Sra. Josefa Andrade Caçador, e o Sr. Ozeias Valle. Diante disso, solicitou ao agravante o documento completo.

Em continuidade, colhe-se da narrativa inicial que o agravante confirmou que foi o intermediário da venda, tendo, inclusive, entregue alguns documentos do referido imóvel à agravada. Contudo, não foi entregue o instrumento específico de promessa de compra e venda, razão pela qual a agravada ingressou com a ação de exibição de documento com tutela antecipada para obter tal documento.

Foi deferid
a
a tutela antecipada pelo juízo a quo, sendo o agravante compelido a apresentar em juízo o Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda Irrevogável e Irretratável do imóvel em questão.

A decisão fundamentou-se no pleito formulado pela agravada, inventariante do espólio de Michel Salume, concluindo que o documento seria essencial à regularização da cadeia dominial do referido bem.
In verbis
:

“
No que tange ao pedido de exibição, entendo que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, consubstanciados na probabilidade do direito e no risco de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

No particular, deflui-se a necessidade do espólio em acessar o conteúdo integral do instrumento particular de promessa de compra e venda, a fim de dar prosseguimento às tratativas de alienação do imóvel, além da resistência dos requeridos em fornecer o documento, demonstrando a urgência da medida para evitar prejuízos ao patrimônio.”

O agravante, irresignado, defende que já repassou todos os documentos relacionados ao referido negócio aos herdeiros do de cujus. Ademais, declarações prestadas indicam que o contrato original estava em posse do falecido, não havendo cópia retida pelo agravante. Por fim, argumenta que é dever da parte autora demonstrar a existência e a custódia do documento pela parte adversa, o que não foi observado no caso em tela.

Todavia, em que pese a relevância da argumentação da irresignação recursal, entendo

que a decisão de origem
não merece reforma.

Na sistemática processual vigente, a exibição de documento está disciplinada nos arts. 396 a 404 do CPC.

Para que o pedido possa ser deferido, o art. 397 do CPC elenca como requisitos a máxima individualização possível do documento cuja exibição se pretende, a finalidade probatória a que se destina o fruto do pedido exibitório e a circunstância a qual se faz crer que a parte contrária esteja em posse do documento.

Como se verifica, para fins de deferimento da tutela, a legislação se contenta com a explanação da circunstância que faz crer que o documento este em poder de terceiro, não exigindo nesta fase a prova de que existe o dever de guarda.

E, no caso em testilha, por ser incontroverso que o agravante atuou no negócio na qualidade de interveniente, bem como por ter o mesmo acostado à sua contestação uma série de documentos referentes ao bem de modo a evidenciar sua participação na relação jurídica (id. 62678589 dos autos de origem), é pertinente a manutenção da decisão de origem, a qual pode ser revogada a qualquer tempo sem prejuízo reverso.

Neste tocante, embora tenha a decisão
originária
entendido presente a urgência em favor da ora autora, já que a agravada necessita do documento para prosseguimento dos trâmites do inventário de seu falecido pai, em verdade é dispensada a comprovação da urgência, consoante jurisprudência consolidada do C. STJ, que reconhece a natureza satisfativa da ação autônoma de exibição de documento. Confira-se:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS PELO PROCEDIMENTO COMUM. POSSIBILIDADE. PRETENSÃO QUE SE EXAURE NA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS APONTADOS. INTERESSE E ADEQUAÇÃO PROCESSUAIS. VERIFICAÇÃO. AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS PELO PROCEDIMENTO COMUM E PRODUÇÃO DE PROVA ANTECIPADA. COEXISTÊNCIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A controvérsia posta no presente recurso especial centra-se em saber se, a partir da vigência do Código de Processo Civil de 2015, é possível o ajuizamento de ação autônoma de exibição de documentos, sob o rito do procedimento comum (arts. 318 e seguintes), ou, como compreenderam as instâncias ordinárias, a referida ação deve se sujeitar, necessariamente, para efeito de adequação e interesse processual, ao disposto em relação ao "procedimento" da "produção antecipada de provas" (arts. 381 e seguintes). 2. A partir da vigência do Código de Processo Civil de 2015, que não reproduziu, em seu teor, o Livro III, afeto ao Processo Cautelar, então previsto no diploma processual de 1973, adveio intenso debate no âmbito acadêmico e doutrinário, seguido da prolação de decisões díspares nas instâncias ordinárias, quanto à subsistência da ação autônoma de exibição de documentos, de natureza satisfativa (e eventualmente preparatória), sobretudo diante dos novos institutos processuais que instrumentalizam o direito material à prova, entre eles, no que importa à discussão em análise, a "produção antecipada de provas" (arts. 381 e seguintes) e a "exibição incidental de documentos e coisa" (arts 496 e seguintes). 3. O Código de Processo Civil de 2015 buscou reproduzir, em seus termos, compreensão há muito difundida entre os processualistas de que a prova, na verdade, tem como destinatário imediato não apenas o juiz, mas também, diretamente, as partes envolvidas no litígio.
Nesse contexto, reconhecida a existência de um direito material à prova, autônomo em si - que não se confunde com os fatos que ela se destina a demonstrar, tampouco com as consequências jurídicas daí advindas a subsidiar (ou não) outra pretensão -, a lei adjetiva civil estabelece instrumentos processuais para o seu exercício, o qual pode se dar incidentalmente, no bojo de um processo já instaurado entre as partes, ou por meio de uma ação autônoma (ação probatória lato sensu)
. 4. Para além das situações que revelem urgência e risco à prova, a pretensão posta na ação probatória autônoma pode, eventualmente, se exaurir na produção antecipada de determinada prova (meio de produção de prova) ou na apresentação/exibição de determinado documento ou coisa (meio de prova ou meio de obtenção de prova - caráter híbrido), a permitir que a parte demandante, diante da prova produzida ou do documento ou coisa apresentada, avalie sobre a existência de um direito passível de tutela e, segundo um juízo de conveniência, promova ou não a correlata ação. 4.1 Com vistas ao exercício do direito material à prova, consistente na produção antecipada de determinada prova, o Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu a possibilidade de se promover ação probatória autônoma, com as finalidades devidamente especificadas no art. 381. 4.2
Revela-se possível, ainda, que o direito material à prova consista não propriamente na produção antecipada de provas, mas no direito de exigir, em razão de lei ou de contrato, a exibição de documento ou coisa - já existente/já produzida - que se encontre na posse de outrem. 4.2.1 Para essa situação, afigura-se absolutamente viável - e tecnicamente mais adequado - o manejo de ação probatória autônoma de exibição de documento ou coisa, que, na falta de regramento específico, há de observar o procedimento comum, nos termos do art. 318 do novo Código de Processo Civil, aplicando-se, no que couber, pela especificidade, o disposto nos arts. 396 e seguintes, que se reportam à exibição de documentos ou coisa incidentalmente. 4.2.2 Também aqui não se exige o requisito da urgência, tampouco o caráter preparatório a uma ação dita principal, possuindo caráter exclusivamente satisfativo, tal como a jurisprudência e a doutrina nacional há muito reconheciam na postulação de tal ação sob a égide do CPC/1973. A pretensão, como assinalado, exaure-se na apresentação do documento ou coisa
, sem nenhuma vinculação, ao menos imediata, com um dito pedido principal, não havendo se falar, por isso, em presunção de veracidade na hipótese de não exibição, preservada, contudo, a possibilidade de adoção de medidas coercitivas pelo juiz. 5. Reconhece-se, assim, que a ação de exibição de documentos subjacente, promovida pelo rito comum, denota, por parte do demandante, a existência de interesse de agir, inclusive sob a vertente adequação e utilidade da via eleita. 6. Registre-se que o cabimento da ação de exibição de documentos não impede o ajuizamento de ação de produção de antecipação de provas. 7. Recurso especial provido. (REsp 1803251/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 08/11/2019)

P
ortanto, não merece reparos a decisão vergastada.

Pelo exposto, conheço do recurso
mas

NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a r. decisão agravada.

É
como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.